Tribunal: TJDFT
Processo: 0723717-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723717-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: APARECIDA DE ALCANTARA MARINHO, KLEBER FILETO MARINHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por R2 HOLDING LTDA (ID 64575878) em face do acórdão n. 1922415 (ID 64275023), proferido por esta 3a Turma Cível do TJDFT, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO EXAME DO MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE DEVEDORA. ÓBICE AO RESSARCIMENTO DA CONSUMIDORA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEMONSTRADA. DEFERIDA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual. 2. A relação jurídica existente entre as partes se configura como relação de consumo, tendo em vista que a incorporadora executada figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, sendo a pessoa jurídica responsável por empreendimento habitacional, enquadrando-se a exequente no conceito de consumidor, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 3. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de acordo com a teoria maior, prevista no caput do art. 50 do Código Civil. 4. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor, prevista no art. 28 do CDC, que pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Ou, ainda, nos casos em que a personalidade jurídica for utilizada como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 5. O caso em análise trata de relação de consumo, de modo que deverão ser aplicados os pressupostos legais da teoria menor previsto no art. 28 do CDC. Desse modo, é suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica tem sido obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida. Em suas razões recursais (ID 64575877), a Embargante sustenta que há omissão no acórdão na análise da alegação de nulidade da citação, afirmando que a Agravante não foi citada, pois o AR não foi assinado pelo sócio da empresa e sim por terceiro estranho, o qual a empresa desconhece, e ainda em endereço que não condiz com o endereço da Agravante. Pede o provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício de omissão existente no acórdão. INTIME-SE a parte Embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024 16:15:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador